Tribunal: TJSP
Processo: 1015403-89.2017.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. Impressos confeccionados sem autorização fiscal e por estabelecimento gráfico diverso do indicado pelo contribuinte. Declaração de inidoneidade posterior às operações mercantis. Laudo pericial que constatou a veracidade das transações comerciais. Boa-fé do adquirente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. Impressos confeccionados sem autorização fiscal e por estabelecimento gráfico diverso do indicado pelo contribuinte. Declaração de inidoneidade posterior às operações mercantis. Laudo pericial que constatou a veracidade das transações comerciais. Boa-fé do adquirente evidenciada. Declaração de inidoneidade da empresa emitente que não produz efeitos retroativos em tal situação. Inteligência do art. 103, I, do CTN e Súmula 509 do STJ. Insubsistência da autuação. Sentença mantida nesse aspecto. Procedência da demanda. Sentença parcialmente reformada. Reexame necessário e recurso da FESP não providos e recurso da autora provido.